Tribunal: STF
Processo: ARE 1373354
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FALECIMENTO DO CANDIDATO NOMEADO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR TEMPORÁRIO NA VALIDADE DO CONCURSO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVERTE EM DIREITO SUBJETIVO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDAS.



    1. Trata-se de remessa necessária e apelação interposta contra sentença que concedeu a segurança nos termos em que requerida na inicial, para determinar à autoridade impetrada que proceda à nomeação e posse da impetrante no cargo de professor do IFCE, Subárea: Geotécnica, Campus Morada Nova, em preenchimento à vacância do cargo ocupado pelo Professor Sérgio Batista da Silva, falecido em 17\08\2017.



    2. É pacífico o entendimento de que candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas é mero detentor de expectativa de direito à nomeação no período de validade do certame, vez que compete à Administração, no exercício de seu poder discricionário, avaliar a conveniência e a oportunidade de novas convocações durante a validade do certame.



    3. O Supremo Tribunal Federal, sob o regime de repercussão geral no RE 837.311/PI (Tema 784), julgado em 09.12.2015, assentou que não haverá discricionariedade da Administração, configurando-se direito subjetivo à nomeação, nas seguintes hipóteses excepcionais: (a) quando a aprovação ocorrer dentro do número previsto no edital (RE 598.099); (b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); (c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.



    4. A impetrante foi aprovada em 2ª lugar no concurso público para provimento do cargo efetivo de Professor da Subárea de Geotécnica Ampla Concorrência, que previu inicialmente uma única vaga, sendo nomeado o primeiro colocado no concurso, que faleceu no dia 17.08.2017, dois meses após a posse. A autoridade coatora, diante da vacância do cargo, procedeu à contratação de professor temporário, pelo período de 15.01.2018 a 14.01.2018. 



    5. Embora a parte impetrante tenha sido aprovada fora do número de vagas previstas no edital (2º lugar), a contratação de professor temporário em face do falecimento do candidato nomeado (1º lugar) evidencia preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública. Com efeito, no caso concreto, a expectativa de direito convolou-se em direito subjetivo à nomeação diante da inequívoca necessidade de pessoal consubstanciada na contratação de professor temporário, restando inequívoca a preterição arbitrária da impetrante.



    6. Apelação e remessa necessária improvidas”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos I e IX; e 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente